Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducanda cujas penas foram convertidas em prestações pecuniárias, as quais foram extintas pela concessão de indulto pleno, com o advento do Decreto Presidencial 9.246/2017.
2 O indulto pleno extingue a punibilidade, logo o Reeducanda faz jus à devolução das prestações pecuniárias pagas após a concessão do benefício, incluindo a multa aplicada cumulativamente, também alcançada pelo benefício.
3 Agravo provido.